Tribunal: TJDFT
Processo: 0005498-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005498-10.2020.8.07.0001 RECORRENTE: EVERSON OLIVEIRA DAMASCENO MACIEL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTUM. ANTECEDENTES. DUAS CONDENAÇÕES. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE PATAMAR SUPERIOR AO NORTEADOR. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. DOIS REGISTROS. FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA UM. REGIME. INICIAL FECHADO. ADEQUAÇÃO. I - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. II - Aumento superior poderá ser aplicado, desde que mediante fundamentação concreta, como no caso em que a circunstância judicial dos maus antecedentes é configurada por duas condenações anteriores. III - A jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base. Patamar diverso poderá ser aplicado, desde que sob fundamentação idônea, a exemplo de dupla reincidência. IV - Embora fixada pena em 4 (quatro) anos de reclusão, a reincidência e os maus antecedentes, configurados por duas condenações, determinam o regime inicial fechado diante do disposto no art. 32, § 2o, “c”, c/c § 3o, do CP, a contrario sensu da Súmula no 269 do STJ. V - Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 59 do Código Penal, requerendo a aplicação da fração de aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, pela incidência de circunstância judicial desfavorável, conforme entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça; b) artigo 61, inciso I, do CP, aduzindo ser exasperado o aumento da pena na fração de 1/3 (um terço), em razão da dupla reincidência, pois não houve a compensação com a confissão espontânea; c) artigo 65, inciso III, alínea “d”, da Lei Subjetiva Penal, afirmando que confissão espontânea realizada pelo insurgente não foi reconhecida em julgamento. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade ao artigo 59 do Código Penal, porquanto o entendimento da turma julgadora, acerca da possibilidade de ser utilizada a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima em abstrato para aumentar a pena-base pela incidência de circunstância judicial desfavorável, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ nos seguintes termos: “a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias” (AgRg no HC n. 700.540/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 27/3/2023). Pelo mesmo motivo, descabe dar curso ao apelo especial no tocante ao apontado vilipêndio ao artigo 61, inciso I, do CP, porque a decisão do órgão julgador se coaduna com o entendimento da Corte Superior, no sentido de que “no caso, a agravante da reincidência foi aplicada no patamar de 1/3, tendo em vista a existência de duas condenações anteriores transitadas em julgado, não havendo, assim, constrangimento ilegal à liberdade do ora agravante” (AgRg no HC n. 672.457/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022). Confira-se, ainda, a decisão monocrática proferida no AREsp 2300305, pelo RELATOR(A) Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, DATA DA PUBLICAÇÃO 02/06/2023. Assim, “a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.186.172/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). Melhor sorte não colhe o recurso quanto à indicada ofensa ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, da Lei Subjetiva Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal sobre a ocorrência de confissão espontânea, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020